Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718826-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY REZENDE SOARES AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WESLEY REZENDE SOARES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada pela agravante em face de BANCO GMAC S.A., ora agravado, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de tutela antecipada antecedente pela qual o autor objetiva a exibição de documentos relativos a contrato de financiamento de automóvel firmado com o réu. Instado, a emendar a inicial, o requerente não o fez a contento. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência exige como um dos requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito do autor. No entanto, e com as devidas vênias à parte autora, não verifico a presença de tal pressuposto, tendo em vista que o REsp n. 1.3493453-MS, julgado sob a égide dos recursos repetitivos, dispôs a necessidade de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável, ao passo que o autor não demonstrou nos autos que se utilizou dos meios de atendimento ordinariamente disponibilizados ao consumidor pelo réu para solicitação administrativa dos documentos requeridos, a exemplo de e-mails e serviços de atendimento via telefone - tendo encaminhado tão somente notificação extrajudicial, com prazo de 48 horas, o qual não se mostra razoável. Por tal razão, INDEFIRO a tutela pretendida. Ainda pela ausência de probabilidade do direito, vez que se trata de pedido de tutela antecipada antecedente e que sequer chegou a haver formulação de pedidos de mérito ou de fundamentação para tutela de urgência em relação a tais requerimentos, indefiro a realização de depósitos judiciais referentes ao valor que o autor entende incontroverso, bem como a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, cartórios e Bacen. Nos termos do art. 303, §6o do CPC, emende-se a petição inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, para complementar a argumentação e a fundamentação, juntar novos documentos, caso entenda necessário, e formular pedido(s) de mérito” (ID 92666226 dos autos originários n. 0705833-27.2021.8.07.0009; grifei). Nas razões, narra o agravante "que em casos de um documento ser necessário para a propositura da ação, pode ser requerido nos autos o pedido de tutela antecipada, para que tal documento seja apresentado e os pedidos contidos na peça inaugural aditados, de acordo tal documento”. Sustenta ainda que “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida”. Ao final, requer: “Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE deferir a intimação do Agravado para apresentação dos documentos indicados na petição inicial, posto que necessários para o aditamento do pedido inicial para o pedido principal, bem como receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito, e assim elidir os efeitos da mora". Preparo regular (ID 26444495). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC. Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. O agravante requer "a intimação do Agravado para apresentação dos documentos indicados na petição inicial, posto que necessários para o aditamento do pedido inicial para o pedido principal”. Todavia, inviável nesta sede desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “( ) o REsp n. 1.3493453-MS, julgado sob a égide dos recursos repetitivos, dispôs a necessidade de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável, ao passo que o autor não demonstrou nos autos que se utilizou dos meios de atendimento ordinariamente disponibilizados ao consumidor pelo réu para solicitação administrativa dos documentos requeridos, a exemplo de e-mails e serviços de atendimento via telefone - tendo encaminhado tão somente notificação extrajudicial, com prazo de 48 horas, o qual não se mostra razoável”. No tocante ao pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora, questão igualmente bem analisada e resolvida na decisão agravada: ”Ainda pela ausência de probabilidade do direito, vez que se trata de pedido de tutela antecipada antecedente e que sequer chegou a haver formulação de pedidos de mérito ou de fundamentação para tutela de urgência em relação a tais requerimentos, indefiro a realização de depósitos judiciais referentes ao valor que o autor entende incontroverso”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora